Tribunal: STF
Processo: HC 124944
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. O instituto da supressão de instância somente é cabível em se tratando de enfoque a beneficiar o paciente, parte única no habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO NA ORIGEM – JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O fato de haver ocorrido julgamento de impetração na origem, indeferindo-se a ordem, não implica prejuízo do habeas corpus formalizado no Supremo.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. A fixação do regime de cumprimento da pena é norteada pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – VÍNCULO. O fato de o acusado não ter vínculo com o distrito da culpa não conduz à prisão preventiva. 



    TRÁFICO DE DROGAS – VEDAÇÃO À LIBERDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. O Plenário, no julgamento do habeas corpus nº 104.339/SP, em 11 de maio de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de dezembro seguinte, assentou a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, que vedava a liberdade provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao imputado.